Tribunal: TCU
Processo: 021.536/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que visa à apuração da condução da Secretaria de Comunicação (SECOM) da Presidência da República, notadamente no que diz respeito ao gerenciamento da publicidade e da política de comunicação e de divulgação do Poder Executivo Federal, considerado entendimento recente do TCU sobre o tema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo deputado federal Alexandre Ramagem Rodrigues (Delegado Ramagem - PL/RJ), noticiando suposto não atendimento ao princípio da impessoalidade da administração pública nas publicações oficiais dos perfis institucionais do governo federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, ante o julgamento de mérito da representação; 9.3. dar ciência à Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, com fundamento nos arts. 2°, inciso II, e 9° da Resolução-TCU 315/2020, de que a divulgação de peças publicitárias, ainda que em redes ou mídias sociais e digitais, não vinculadas aos fins educativo, informativo ou de orientação social, que enalteçam nominalmente o Presidente da República, seus Ministros de Estado ou qualquer outro detentor de cargo político ou técnico da União ou de qualquer outro ente federado, caracteriza promoção pessoal da autoridade ou do servidor público, contrariando o disposto no artigo 37, § 1o, da Constituição Federal; e mais, que a violação de tais preceitos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, conforme expressamente previsto no § 1o do artigo 45 da citada lei; 9.4. comunicar esta decisão à Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações e ao representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.